Tribunal: TJES
Processo: 5011450-79.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011450-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO GONCALVES ROSA

REQUERIDO: NAO SE APLICA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011450-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO GONCALVES ROSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, na qual o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, com pena definitiva fixada em 10 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 510 dias-multa.

Sentença transitada em julgado em 04/02/2016.

Propositura de revisão criminal com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de contrariedade ao texto da lei penal e à jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente quanto à dosimetria da pena-base e à negativa da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Pedido de redimensionamento da pena-base e reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento da revisão criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração da pena-base, com base na valoração negativa de dois vetores, foi desproporcional e careceu de fundamentação concreta; (ii) saber se a negativa da causa especial de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 se deu em afronta à jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A fundamentação da sentença condenatória evidenciou que o aumento da pena-base, além da fração usual de 1/6, decorreu de circunstâncias concretas, como a prática do crime sob liberdade provisória, a variedade e quantidade significativa de entorpecentes, a posse de arma de fogo municiada e com numeração suprimida, além de elementos característicos de estrutura de comercialização.

8. Tais circunstâncias excepcionais justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e afastam a alegação de desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea.

9. Quanto à negativa do redutor do tráfico privilegiado, o voto destacou a existência de elementos concretos que evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, como a confissão do acusado, a quantidade e diversidade das drogas, a posse de armamento e materiais de embalo, afastando a alegação de que a negativa se deu apenas por ação penal em curso.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão do redutor na presença de indícios consistentes de inserção do agente na cadeia do tráfico, ainda que não formalmente vinculado a organização criminosa.

11. Ausente contrariedade manifesta ao texto da lei ou à jurisprudência dominante, não há vício que justifique a revisão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento: “A majoração da pena-base acima da fração de 1/6 é admissível quando justificada por circunstâncias concretas de elevada reprovabilidade da conduta; a negativa do redutor do tráfico privilegiado é legítima quando evidenciada a dedicação habitual à atividade criminosa, ainda que ausente condenação anterior.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 33, caput;

Lei nº 11.343/2006: art. 33, §4º;

Lei nº 10.826/2003: art. 16, parágrafo único, I;

Código de Processo Penal: art. 621, I.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal proposta por Eduardo Gonçalves Rosa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à reforma da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0009261-60.2014.8.08.0014, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

O requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena definitiva em 10 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa, por sentença que transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2016.

A presente revisão criminal foi ajuizada com amparo no artigo 621, I, do CPP, sob a alegação de que a sentença é contrária ao texto expresso da lei penal e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente no que tange à dosimetria da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, bem como ao indeferimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alega, em síntese, que:

A pena-base foi fixada de forma desproporcional, em 9 anos e 6 meses de reclusão, com base na valoração negativa de apenas dois vetores: culpabilidade e circunstâncias do crime. Sustenta que o aumento aplicado ultrapassou o parâmetro prudencial de 1/6 da pena mínima legal por vetor negativado, sem fundamentação concreta e idônea que o justificasse, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A negativa da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 se deu exclusivamente pelo fato de o requerente responder a outra ação penal por crime da mesma natureza, sem que houvesse condenação transitada em julgado. Aduz que, conforme entendimento pacificado no STJ, a existência de processos em curso não afasta, por si só, a incidência do redutor, sendo necessária a demonstração de dedicação habitual à atividade criminosa ou de vínculo com organização criminosa, o que não teria sido comprovado no caso concreto.

Pleiteia, ao final, o redimensionamento da pena-base para o patamar de 6 anos e 10 meses de reclusão, com base no critério de 1/6 por vetor negativado, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução, diante da primariedade e da ausência de elementos concretos que evidenciem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

Proferida decisão monocrática indeferindo o pedido de liminar formulado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pelo não provimento da revisão criminal.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011450-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO GONCALVES ROSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por Eduardo Gonçalves Rosa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a sentença penal condenatória, prolatada nos autos da ação penal nº 0009261-60.2014.8.08.0014, seria contrária ao texto expresso da lei penal e à jurisprudência dominante dos tribunais superiores, notadamente no que se refere à dosimetria da pena e à não aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, sustenta, em síntese, duas teses centrais: primeiro, que a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas teria sido fixada em patamar desproporcional diante do número de vetores negativados, sem fundamentação idônea que justificasse majoração superior à fração de 1/6 sobre a pena mínima legal; segundo, que a negativa do redutor do tráfico privilegiado teria se fundado exclusivamente na existência de ação penal em curso, o que não se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia, ao final, a redução da pena-base para 6 anos e 10 meses de reclusão e o reconhecimento do redutor com aplicação da fração máxima.

Embora as razões defensivas estejam bem estruturadas, não vislumbro fundamento jurídico suficiente para acolhê-las.

A análise do conjunto dos autos, da sentença condenatória e das peculiaridades do caso revela a presença de elementos extraordinários que justificam plenamente a dosimetria realizada na origem, afastando a tese de desproporcionalidade ou ausência de fundamentação concreta.

No tocante à dosimetria da pena-base relativa ao crime de tráfico, observa-se que o magistrado sentenciante fixou a reprimenda inicial em 9 anos e 6 meses de reclusão, partindo do mínimo legal de 5 anos.

A motivação consignada revela a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi negativada em razão de o agente ter praticado o delito enquanto se encontrava em liberdade provisória por fato da mesma natureza, circunstância que evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta, além de desprezo à oportunidade processual que lhe havia sido concedida.

Já as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente diante da quantidade expressiva e da variedade dos entorpecentes apreendidos – 131 buchas de maconha, pesando mais de 460 gramas, além de porções maiores da mesma droga (178g) e 5 pedras brutas de crack (97g) –, associadas à posse de arma de fogo com numeração suprimida, municiada, à presença de balança de precisão, material para embalo e R$ 6.360,00 em espécie.

Não se trata, aqui, de simples apreensão de entorpecentes armazenados de forma rudimentar para consumo próprio ou eventual venda, mas sim de uma estrutura montada para o tráfico, com nitidez comercial e organização logística.

Tais elementos, considerados em seu conjunto, extrapolam o conteúdo ordinário dos vetores negativados, justificando o incremento da pena para além da fração de 1/6 requerida pela defesa.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido majoração mais severa nos casos em que a prática delitiva revela periculosidade acentuada, reincidência informal ou elevada reprovabilidade da conduta, mesmo diante de réus primários, quando presentes elementos de gravidade concreta.

A propósito, a negativa da culpabilidade em razão de prática do delito sob liberdade provisória tem sido reconhecida como indicativo legítimo de maior censurabilidade, especialmente quando se trata de crime de tráfico, cuja natureza é permanente e tende a recidivar.

Além disso, a combinação da variedade de drogas com a presença de arma de fogo municiada e dinheiro em espécie reforça o grau de inserção do acusado na cadeia ilícita de entorpecentes. Portanto, não há desproporcionalidade ou excesso na fixação da pena-base em 9 anos e 6 meses, diante da singularidade dos elementos fáticos reconhecidos.

No que diz respeito à não aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, também não assiste razão à tese defensiva. Ainda que seja pacífico o entendimento de que a existência de ação penal em curso, por si só, não afasta o redutor, é igualmente pacífico que a presença de elementos concretos nos autos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa ou inserção em contexto estruturado de tráfico autoriza a exclusão do benefício, mesmo na ausência de condenações anteriores. E tais elementos estão inequivocamente presentes nos autos.

A expressiva apreensão de drogas, a variedade das substâncias, a utilização de materiais típicos de comercialização (sacolas tipo chup-chup, balança de precisão, envelopes de depósito), a arma com numeração suprimida e a confissão do acusado de que o valor em dinheiro seria destinado ao pagamento de dívida anterior de tráfico são dados que, analisados conjuntamente, revelam dedicação reiterada e profissionalizada à atividade ilícita.

Não se trata, portanto, de um usuário ocasional ou de pequeno traficante isolado, mas de agente que claramente integrava circuito de distribuição e comercialização de drogas, ainda que não seja possível identificar organização criminosa formalizada.

Nesse cenário, a sentença, ao afastar a aplicação do redutor com base nos indícios concretos de habitualidade criminosa e na gravidade da conduta, agiu em estrita conformidade com a jurisprudência, não havendo ilegalidade a ser reparada.

A fundamentação adotada se mostrou suficiente e coerente com os fatos, respeitando os parâmetros legais e constitucionais da individualização da pena.

Dessa forma, ausentes os vícios alegados, não há que se falar em injustiça manifesta ou erro material na sentença, tampouco em contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Ao contrário, a decisão atacada encontra amparo tanto nos elementos fáticos quanto nos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, não se revelando passível de reforma por meio da presente via revisional.

Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido revisional, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida nos autos originários.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.